Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO A PARTIR DA VENDA DE OUTRO QUE COMPUNHA O ESPÓLIO. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, que indeferiu o pedido do agravante para expedição de aditamento a fim de consignar a atribuição de 53,134% e 46,866% do imóvel designado no processo sob fundamento de que teria sido adquirido pelo viúvo após o óbito da inventariada, não integrando, desta maneira, a partilha.

2. A parte agravante requer a reforma da sentença para que seja expedida certidão de aditamento esclarecendo a atribuição de 53,134% e 46,866%, conforme consta na partilha de ID 84761035, pag. 08, segundo nota de exigência do cartório. A fim de fundamentar seu pedido, alega a parte agravante, em suma, no sentido de que desde a abertura do inventário, o inventariante/agravante deixou claro que o apartamento em discussão foi adquirido pelo valor de R$ 130.000,00 com dinheiro da venda de outro imóvel, conforme contrato de compra e venda assinado por todos os herdeiros da inventariada, sendo que este segundo imóvel faz parte dos bens deixados pela de cujus. Sustenta que não há óbice para expedição de simples certidão constando os percentuais pertencentes a cada um dos herdeiros, conforme teria sido exigido pelo cartório de registro imóveis.

3. Vê-se que, com o produto da venda, foi adquirido outro imóvel e ainda restou certa quantia como saldo. A partir daí, deliberou-se que o meeiro ficaria com o saldo e este segundo imóvel adquirido seria partilhado entre os outros dois herdeiros, irmãos do inventariante, garantindo os respectivos direitos sucessórios, conforme formal de partilha. Como se percebe, houve verdadeira substituição de bens, na medida em que o segundo imóvel foi adquirido integralmente a partir da venda do primeiro imóvel. Como bem observou o Ministério Público, não houve partilha do primeiro imóvel, alienado antes do fim do inventário, mas apenas do produto da sua venda. Assim, considerando que o referido produto foi entregue integralmente ao viúvo/meeiro, este ofereceu o segundo imóvel adquirido como compensação/pagamento aos outros dois herdeiros pela parte que lhes cabe. Por isso este segundo apartamento pode ser adjudicado, na proporção estabelecida no esboço de partilha homologado.

4. Recurso conhecido e provido.